Tribunal: TJMT
Processo: 1016555-18.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016555-18.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENIFER MARQUES - CPF: 048.042.411-08 (EMBARGADO), GUILHERME DA SILVA DREHER - CPF: 026.993.870-29 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE CALCADOS DI CRISTALLI LTDA - CNPJ: 02.452.360/0001-50 (EMBARGANTE), GUILHERME CAPRARA - CPF: 949.980.430-72 (ADVOGADO), CASU CALCADOS LTDA - CNPJ: 09.353.698/0001-01 (EMBARGANTE), FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - CPF: 026.435.480-00 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO MACHADO GRALHA - CPF: 030.735.630-24 (ADVOGADO), LAURENCE BICA MEDEIROS - CPF: 807.988.370-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

INDUSTRIA DE CALCADOS DI CRISTALLI LTDA e outro

EMBARGADO(S):
RENIFER MARQUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INDUSTRIA DE CALCADOS DI CRISTALLI LTDA e outro

contra o acórdão de ID nº
253209162,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
para o fim condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização de 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação (art. 27, j da Lei 4.886/65), cujo cálculo deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A s parte s Embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto ao pagamento da indenização pela rescisão contratual e à consequente quitação da referida verba.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, a fim de conceder efeito infringente.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
259585655.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

INDUSTRIA DE CALCADOS DI CRISTALLI LTDA e outro

EMBARGADO(S):
RENIFER MARQUES

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
INDUSTRIA DE CALCADOS DI CRISTALLI LTDA e outro

contra o acórdão de ID nº
253209162,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para o fim condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização de 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação (art. 27, j da Lei 4.886/65), cujo cálculo deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES NÃO PAGAS. FALTA DE PROVAS DO PAGAMENTO. COMISSÃO INEXIGÍVEL. INDENIZAÇÃO DE 1/12 AVOS. DEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato de representação comercial firmado entre as partes litigantes e condenando a requerida, ao pagamento de comissões e aviso prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a apelante tem direito ao recebimento de indenização de 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, bem como ao pagamento de comissões não pagas referentes à venda efetuada à uma loja de calçados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Indenização de 1/12 avos: Nos contratos de representação comercial, em caso de rescisão por iniciativa do representado, sem justo motivo imputável ao representante, é devida a indenização em importância não inferior a 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que executou a prestação de serviço, conforme art. 27, j da Lei 4.886/65. O pagamento antecipado dessa indenização, em conjunto com a remuneração mensal, desvirtua a finalidade do instituto, sendo nula tal cláusula contratual.

3. Comissões não pagas: O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas, conforme art. 32 da Lei 4.886/65. No caso, não há provas suficientes de que a venda à loja de calçados foi concluída e paga, não sendo exigível a respectiva comissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido para condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização de 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, cujo cálculo deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mantendo-se quanto ao mais a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “Nos contratos de representação comercial, é devida a indenização de 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que o representante exerceu a prestação de serviço, em caso de rescisão unilateral sem justo motivo, sendo nula a cláusula que prevê o pagamento antecipado dessa indenização.”

Dispositivo relevante citado: Lei n.º 4.886/65, art. 27, j; art. 32, Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 411.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.831.947/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/12/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2120180/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03/10/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato de representação comercial firmado entre as partes litigantes, condenar a requerida “Calçados Di
Cristalli
Ltda. a pagar à requerente a quantia de R$ 3.684,95 (três mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), a título de comissões, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir de cada vencimento (R$ 1.526,91 desde 14/10/2019 – NF 201900000000012 e R$ 2.158,70 desde 10/10/2019 – NF 201900000000011), e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data da citação (02/03/2023 – ID 111320381)”, bem como, condenar a requerida “ao pagamento de aviso prévio, na quantia R$ 2.262,39 (dois mil e duzentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir 02/12/2019 e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação (02/03/2023 – ID 111320381)”, por consequência da ausência de pagamento de comissões ao representante comercial apelante.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do direito ao recebimento de indenização de 1/12 avos – Art. 27, j da Lei 4.886/65.

2. Das comissões não pagas – Pedido Gabriela.

A empresa apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 240328220), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
RENIFER MARQUES.

APELADO(S):
INDUSTRIA DE CALCADOS DI CRISTALLI LTDA.

CASU CALCADOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando rescindido o contrato de representação comercial firmado entre as partes litigantes e condenando a requerida, Calçados Di
Cristalli
Ltda., a pagar à requerente a quantia de R$ 3.684,95 (três mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), a título de comissões, com incidência de correção monetária calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir de cada vencimento (R$ 1.526,91 desde 14/10/2019 – NF 201900000000012 e R$ 2.158,70 desde 10/10/2019 – NF 201900000000011), e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2002 e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data da citação (02/03/2023 – ID 111320381). Além disso, condenou a requerida ao pagamento de aviso prévio, na quantia de R$ 2.262,39 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir de 02/12/2019 e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação (02/03/2023 – ID 111320381), em consequência da ausência de pagamento de comissões ao representante comercial apelante.

1. Do direito ao recebimento de indenização de 1/12 avos – Art. 27, j da Lei 4.886/65.

Irresigna-se
o apelante, com a rejeição do pleito pelo recebimento de indenização de 1/12 avos, pelo juízo a quo, eis que, aduz a parte que o pagamento antecipado de tal instituto dever ser rechaçado, pois, a referida medida desvirtua a finalidade da verba indenizatória, ainda que previsto em contrato.

Pois bem.

Nos contratos de representação comercial, em caso de rescisão por iniciativa do representado, sem justo motivo imputável ao representante, a este é devida a indenização em importância não inferior a 1/12 avos (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que executou a referida prestação de serviço, conforme estabelece o art. 27, j da Lei 4.886/65, senão vejamos:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

[...]

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Percebe-se claramente, da simples leitura do dispositivo legal citado, que o pagamento antecipado, em conjunto com a remuneração mensal, desvirtua a finalidade do instituto mencionado, isto porque, o evento futuro e incerto, autorizador da indenização pleiteada é a rescisão unilateral, sem justo motivo, do contrato.

O pagamento da indenização como estipulado no ajuste desfigura o conceito de indenização, dada a inexistência do fato gerador (rescisão contratual sem justo motivo), logo tal cláusula deve ser considerada nula, pois vai de encontro ao ordenamento jurídico.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA REPRESENTADA. INDENIZAÇÃO. ART. 27, "J", DA LEI 4.886/65. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ PAGAMENTO ANTECIPADO ACRESCIDO ÀS COMISSÕES MENSAIS. ILEGALIDADE. FORMA DE PAGAMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM O CONCEITO DE INDENIZAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 4/12/2013. Recurso especial interposto em 5/9/2018. Conclusão ao Gabinete em 20/8/2019.

2. O propósito recursal é definir se o pagamento antecipado da indenização, devida ao representante comercial por ocasião da rescisão injustificada do contrato pelo representado, viola o art. 27, "j", da Lei 4.886/65.

3. A Lei 4.886/65, em seu art. 27, "j", estabelece que o representante deve ser indenizado caso o contrato de representação comercial seja rescindido sem justo motivo por iniciativa do representado.

4. O pagamento antecipado, em conjunto com a remuneração mensal devida ao representante comercial, desvirtua a finalidade da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei 4.886/65, pois o evento, futuro e incerto, que autoriza sua incidência é a rescisão unilateral imotivada do contrato.

5. Essa forma de pagamento subverte o próprio conceito de indenização. Como é sabido, o dever de reparar somente se configura a partir da prática de um ato danoso. No particular, todavia, o evento que desencadeou tal dever não havia ocorrido - nem era possível saber se, de fato, viria a ocorrer - ao tempo em que efetuadas as antecipações mensais.

6. O princípio da boa-fé impede que as partes de uma relação contratual exercitem direitos, ainda que previstos na própria avença de maneira formalmente lícita, quando, em sua essência, esse exercício representar deslealdade ou gerar consequências danosas para a contraparte.

7. A cláusula que extrapola o que o ordenamento jurídico estabelece como padrão mínimo para garantia do equilíbrio entre as partes da relação contratual deve ser declarada inválida.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.831.947/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 13/12/2019.) (grifo nosso)

Ademais, o motivo da rescisão contratual posto pela representada, ora apelada, não se trata de hipótese prevista no art. 35 da Lei 4.886/65.
In
casu
, observa-se que a apelada fundamenta a sua inadimplência na existência de força maior, consubstanciado na crise enfrentada pela empresa, devido à baixa competitividade do calçado brasileiro, frente a concorrência dos produtos asiáticos.

Contudo, a tese ventilada pela apelada representa o próprio risco do negócio, assim, não é possível debitar ao representante comercial tal encargo.

Portanto, consoante as considerações alhures, entendo que deve ser provido tal pleito recursal para que seja condenada a empresa apelada ao pagamento da indenização de 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, cujo cálculo deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

2. Das comissões não pagas – Pedido Gabriela.

Aduz o apelante, que faz jus a comissão de venda efetuada a empresa denominada “Gabriela”, por ter intermediado a venda. Sustenta ainda, que “
após receber o pagamento dos pedidos, a recorrida, ardilosamente, sustentou que a venda havia sido concluída diretamente pelo próprio gerente de negócios da representada e não pagou os valores devidos à título de comissão.
”. Desse modo, postula pela reforma da sentença com intuito de ser reconhecido como devido a comissão oriunda da referida venda.

Em análise ao caderno processual, verifica-se que tais alegações estão desacompanhadas de provas capazes de comprovar os fatos aduzidos, isto porque, não se vislumbra o efetivo pagamento da suposta venda, logo, não é exigível a respectiva comissão, a teor do previsto no art. 32 da Lei nº. 4.886/65, senão vejamos:

Art. 32. O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas.

No mesmo sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, "o representante comercial adquire o direito à comissão pelo trabalho executado no momento da realização do negócio, porém sua exigibilidade só se inicia com o pagamento da mercadoria, salvo estipulação contratual em contrário"
(trecho do acórdão proferido no bojo do
EDcl
no REsp n. 1.821.634/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
de 11/3/2021, com grifo original). Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. Além disso, a alteração das conclusões do acórdão recorrido exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2120180 MG 2022/0130106-9, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2022)

Ademais, não restou comprovada a má-fé da empresa apelada no que tange à conclusão da suposta venda à loja de calçados “Gabriela”, eis que, não se tem notícias nos autos da
perfectibilização
do negócio jurídico, conquanto, tenha a parte apelada carreado aos autos uma digitalização de um suposto pedido de produtos da referida loja, inexistente prova de autenticidade do documento (art. 411 do Código de Processo Civil), ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante dessas considerações, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização de 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação (art. 27, j da Lei 4.886/65), cujo cálculo deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do mínimo êxito recursal, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025